Tribunal: TJDFT
Processo: 0740485-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740485-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS, LIDIANE DE ALMEIDA RODRIGUES OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE JESUS SOARES FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDIANE DE ALMEIDA RODRIGUES OLIVEIRA e RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS contra decisão proferida pelo d. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0728747-46.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas exequentes, ora recorrentes, e condicionou o prosseguimento do cumprimento ao pagamento, em cinco dias, das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (id. 19550374), as exequentes/agravantes argumentam, em síntese, que a concessão do benefício não depende de miserabilidade econômica, bastando, para tanto, a afirmação de que não dispõem de recursos para custear as despesas do processo. Discriminam os seus gastos mensais, salientando que não têm condições de suportarem os encargos econômicos do processo sem que isso comprometa o sustento de suas famílias. Argumentam que não recebem valores significativos relativos a honorários advocatícios contratuais, tampouco possuem renda fixa. Destacam que, mesmo antes da pandemia, a declaração de imposto de renda já evidenciava que as agravantes poderiam ser reconhecidas como hipossuficientes. Explicam que o presente cumprimento objetiva a penhora no rosto dos autos do processo conexo (feito no 0729390-72.2018.8.07.0001), no qual as agravantes seriam credora da ora agravada em honorários advocatícios de sucumbência. Aduzem que o risco na manutenção da decisão recorrida está caracterizado na determinação de indeferimento do cumprimento de sentença e, em consequência, na liberação da penhora realizada no rosto dos autos da ação já mencionada. Com esses argumentos, em linhas gerais, pedem a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que o feito originário prossiga sem o recolhimento das custas iniciais. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser cabível agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante requer a concessão de tutela do efeito suspensivo ativo de modo a suspender a eficácia da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece estar amparada no fato de que as exequentes/agravantes – advogadas – não teriam suportado prejuízo em suas remunerações com os efeitos da pandemia do COVID-19. Segundo o ilustre Magistrado, não houve paralisação dos serviços judiciais, tampouco da advocacia. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação das recorrentes de que não possuem condições financeiras para arcarem com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 5 dias para que procedam ao recolhimento das custas iniciais do cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso, mantendo-se hígida a ordem judicial que determinou a retenção, em em conta judicial dos autos no 0729390-72.2018.8.07.0001, do valor de R$5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais). Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Providencie a Secretaria da Turma a retificação do número do processo de referência do presente agravo de instrumento, fazendo constar o cumprimento de sentença no 0728747-46.2020.8.07.0001, e não os autos do processo de liquidação por arbitramento no 0729390-72.2018.8.07.0001. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora